Tribunal: TJBA
Processo: 8002901-69.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002901-69.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIDNEY PAZ VELOSO

Advogado(s)
:
RAIANNA DE ARAUJO COSTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2018. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. REGRAS EDITALÍCIAS QUE ESTABELECEM A REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS OBJETIVAS, CADA UMA AVALIADA DE 0 A 100 PONTOS, COM NOTA DE CORTE DE 70 PONTOS NA SOMA TOTAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA RESTRITA AOS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS ATÉ O LIMITE DE 1,5 VEZES O NÚMERO DE VAGAS. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Cível
interposta por candidato
contra a sentença
de improcedência
proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de
Feira de Santana
, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia e da Fundação VUNESP.
O Apelante sustenta ilegalidade nos critérios de correção das provas objetivas, com atribuição de pesos distintos às questões de Conhecimentos Gerais e Específicos, o que teria ensejado sua eliminação indevida, apesar de ter alcançado a pontuação mínima exigida para habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade dos critérios de correção adotados na primeira etapa do concurso público, em especial a atribuição de pesos diferenciados às provas objetivas e a aplicação da cláusula de barreira para correção da prova discursiva, à luz do princípio da legalidade e das regras editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. O Edital SAEB/01/2018 é claro ao prever, nos itens 11.1 e 11.2, que as provas objetivas seriam compostas por Conhecimentos Gerais e Específicos, avaliadas separadamente e somadas para fins de nota final, com exigência de nota mínima de 70 pontos.

4. A adoção de pesos diferenciados entre as provas não representa ilegalidade, pois foi aplicada de forma isonômica a todos os candidatos, não havendo afronta à impessoalidade ou à moralidade administrativa.

5. O edital previu cláusula de barreira no item 12.1, restringindo a correção das provas discursivas aos candidatos mais bem classificados até o limite de 1,5 vezes o número de vagas ofertadas. O Apelante foi classificado na posição 2.851, fora do limite de 858 vagas da ampla concorrência, não tendo, portanto, direito à correção da prova discursiva.

6. A cláusula de barreira é válida e constitucional, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do Tema 376 e do Tema 485 da Repercussão Geral.

7. Inexistência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É constitucional a cláusula de barreira que limita a correção das provas discursivas aos candidatos mais bem classificados, conforme critério estabelecido no edital.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 37, caput; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.04.2014 (Tema 376);

STF, RE 581.113/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.10.2008 (Tema 485);

TJ-BA, Apelação Cível nº 8001743-76.2022.8.05.0274, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.04.2024;

TJ-BA, Apelação nº 8075424-59.2021.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 27.02.2024;

TJ-BA, Apelação nº 8082728-41.2023.8.05.0001, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 10.04.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002901-69.2022.8.05.0080
, originário do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, em que figuram como parte apelante
SIDNEY PAZ VELOSO
e partes apeladas
ESTADO DA BAHIA E FUNDAÇÃO VUNESP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora